Tribunal: TJDFT
Processo: 0752609-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752609-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. A. D. D. REPRESENTANTE LEGAL: T. F. D. D. D. S. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por A. A. D. D., representada por T. F. D. D. D. S., contra a decisão ID origem 217584969, integrada pela decisão ID origem 220811393, proferidas pelo Juízo da ara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705510-11.2024.8.07.0011, proposta em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ora agravadas. Na decisão ID origem 217584969, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por ALICIA ALVES DE DEUS em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. (“QUALICORP”) e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, pela qual pretende a suspensão do reajuste das mensalidades do plano de saúde, bem como seja aplicado o índice estipulado pela ANS no percentual de 9,63%, mantendo a prestação dos serviços. Alega que os reajustes implementados majoraram a mensalidade em mais de 91,3% o que é excessivo e ilegal, tornando a obrigação impossível de ser cumprida. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, é necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em que pese a alegação da autora de que houve reajuste abusivo, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, isso porque as cláusulas de reajuste dos planos coletivos com 30 ou mais beneficiários são estipuladas por livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada, não se sujeitando, portanto, as disposições da ANS que estipula o reajuste dos planos individuais. Dessa forma, não havendo como verificar neste juízo de análise sumária se os aumentos são realmente abusivos, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] O referido pronunciamento foi integrado pela decisão ID origem 220811393, na qual o Juízo acolheu os Embargos Declaratórios opostos pela autora para sanar a omissão quanto ao exame do requerimento de gratuidade da justiça e concedê-lo. Nas razões recursais em exame, a agravante informa ser titular do plano de saúde coletivo por adesão da União Brasileira de Estudantes desde 10/11/2020. Afirma que as mensalidades vêm sofrendo aumentos abusivos desde então, com amparo “[...] na suposta sinistralidade e na Variação de Custos Médico Hospitalares (VCMH) do grupo de beneficiários; mas sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados.”. Sustenta que esse comportamento configura violação aos direitos do consumidor, em especial, ao direito de informação, transparência e boa-fé contratual. Registra ser criança com transtorno do espectro do autismo com prejuízo da linguagem funcional, comorbidades de seletividade alimentar e desordem de processamento sensorial, do sono e de desenvolvimento de coordenação motora. Quanto ao perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta que o alto valor da mensalidade compromete o sustento e o equilíbrio econômico da família e pode implicar no inadimplemento do contrato, privando-a dos cuidados especiais de que necessita. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, de modo a [...] afastar os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados em 2024, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares, resultando na redução imediata da mensalidade da agravante, até que seja apresentado pelas Agravadas, caso existam, os documentos supostamente comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS; No mérito, pugna pelo provimento deste Agravo, confirmando-se a tutela de urgência caso deferida. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, apreciar a antecipação dos efeitos da tutela, requerida para que seja determinada a expedição de alvará em nome de M. A. X. F. Z. para: (i) pagamento de R$ 97.460,00 (noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta reais), referentes aos gastos com internação, e das dívidas vencidas relativas ao plano de saúde, condomínio e internação; (ii) ingresso e representação de A. Z. F. nos autos da Ação de Inventário n. 5291235-90.2024.8.09.0137, em tramitação no Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma, estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conquanto reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso em apreço e a necessidade de as operadoras de planos de saúde justificarem os reajustes promovidos, tenho que as alegações da agravante não foram devidamente comprovadas. Como relatado, a tutela de urgência, vindicada na origem e no presente recurso, foi fundamentada, basicamente, na inexistência de prova de que a sinistralidade e a variação de custos médicos hospitalares atingiram os percentuais utilizados para calcular o reajuste, em conformidade com o item 18 do Contrato (ID origem 217552962, pág. 9). Nesse sentido, a agravante alegou que os beneficiários são comunicados sobre a realização dos reajustes anuais por carta informativa, enviada por e-mail, sem qualquer indicação do percentual de aumento e de prova documental sobre os parâmetros supracitados. Contudo, a agravante não colacionou esses comunicados nos autos, o que inviabiliza a aferição do eventual descumprimento contratual ou legal nesse momento processual. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento pelo Colegiado. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator